Tribunal: TJES
Processo: 5021061-52.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021061-52.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO APÓS PAGAMENTO REALIZADO APÓS A CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada em face de MRV Engenharia e Participações S/A, que extinguiu o feito com resolução do mérito, sem condenação em honorários advocatícios. O ente municipal sustenta que, diante do pagamento do débito após a citação, seria devida a condenação da parte executada ao pagamento de verba honorária sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se está configurado o interesse recursal do Município diante do alegado depósito judicial dos honorários;
(ii) definir se o recurso observou o princípio da dialeticidade recursal;
(iii) estabelecer se o pagamento do débito após a citação enseja condenação em honorários advocatícios sucumbenciais;
(iv) determinar se houve litigância de má-fé por parte do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ausência de interesse recursal confunde-se com o mérito da controvérsia relativa à exigibilidade dos honorários sucumbenciais, razão pela qual deve ser examinada conjuntamente com o recurso, nos termos da jurisprudência do TJES. Preliminar rejeitada.

4. O recurso interposto ataca de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, observando o princípio da dialeticidade, previsto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC. Preliminar rejeitada.

5. A jurisprudência do STJ (REsp 1.111.002/SP, repetitivo) estabelece que, em execução fiscal extinta após o pagamento realizado após a citação, deve-se aplicar o princípio da causalidade, impondo-se à parte executada o dever de arcar com os honorários de sucumbência.

6. A mora da devedora foi a causa direta para o ajuizamento da ação, e o pagamento posterior à citação valida a condenação em honorários, que não se confundem com o encargo legal já eventualmente depositado, por se tratar de verba autônoma, conforme art. 85 do CPC.

7. É legítima a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, quando o valor da causa ou a complexidade do feito assim o recomendarem, sendo razoável o valor fixado em R$1.500,00.

8. A configuração da litigância de má-fé exige demonstração de dolo, nos termos do art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso concreto. A controvérsia envolve tese jurídica plausível e foi solucionada com o provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A preliminar de ausência de interesse recursal confunde-se com o mérito quando envolve a controvérsia sobre a necessidade de condenação em honorários, devendo ser analisada juntamente com o recurso.

2. O recurso que impugna especificamente os fundamentos da sentença observa o princípio da dialeticidade, conforme previsto no CPC.

3. O pagamento do débito fiscal após a citação válida enseja a aplicação do princípio da causalidade e impõe à parte executada o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

4. Os honorários advocatícios sucumbenciais são verba autônoma e não se confundem com o encargo legal depositado no curso da execução fiscal.

5. A fixação equitativa dos honorários é admissível quando o valor da causa ou a extensão da demanda assim justificarem.

6. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual, não configurado pela interposição de recurso fundado em tese jurídica plausível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80; 85, §§2º e 8º; 932, III; 1.010, II e III. Lei nº 6.830/1980, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.111.002/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 10.03.2010 (repetitivo);
STJ, AgInt no AREsp 1.832.394/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.02.2025, DJEN 21.02.2025;
TJES, Proc. 0013187-57.2015.8.08.0000, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, j. 04.03.2016.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021061-52.2023.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença do id. 13841187, que julgou extinto o processo executivo com resolução do mérito sem condenação em honorários advocatícios, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, nos autos da “Ação de Execução Fiscal” manejada pelo apelante em desfavor de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
.

Consoante consta no relatório, a apelada suscitou preliminares, pelo que passo ao seu exame antes de eventual enfrentamento meritório.

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Em contrarrazões recursais (id. 13841192), a apelada afirma que o recurso não deve ser conhecido por falta de interesse recursal, uma vez que os honorários advocatícios pleiteados já foram pagos pela apelada através do depósito judicial, o que torna o recurso inútil e desnecessário.

De plano, entendo se tratar de questão que se confunde com o mérito da demanda e com ele deve ser examinada.

Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Eg. TJES:

[...] Quando a questão preliminar se confundir com o mérito do recurso, deve ser com ele analisado. Preliminar não conhecida. [...] (Número: 0013187-57.2015.8.08.0000, Magistrado: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data da publicação: 04/mar/2016).

Por tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

A parte apelada sustenta, ainda, em suas contrarrazões, que o recurso ofendeu o princípio da dialeticidade, pois não atacou o verdadeiro fundamento da sentença.

Sem razão em seus argumentos.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

Diante disso,
conheço do recurso
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal. Passo ao enfrentamento do recurso.

MÉRITO

Em seu recurso (id. 13841190), alega o apelante, em síntese, que houve equívoco na sentença ao deixar de condenar o executado em honorários de sucumbência.

Sustenta que, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os honorários, mesmo que o pagamento ocorra após o ajuizamento e antes da citação.

Defende que o ajuizamento da ação, e não a citação, é o fato gerador para a incidência dos honorários advocatícios.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a sentença seja reformada, com a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões no id. 13841192, pelo desprovimento do recurso. A apelada sustenta, ainda, que o apelante deve ser condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que é o caso de provimento do recurso.

Do que se infere dos autos, verifica-se que, após a citação da parte executada, ora apelada, para pagamento do valor constante na Certidão de Dívida Ativa n. 6771/2022, conforme juntada do Aviso de Recebimento do id. 13840980, a recorrida peticionou nos autos depositando judicialmente o montante (id. 13840981), incluindo os consectários legais sobre ele incidentes, razão pela qual mostra-se perfeitamente cabível a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais pelo princípio da causalidade.

A Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.111.002/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, pacificou há muito o entendimento de que, extinta a Execução Fiscal
após
a citação do devedor, deve-se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários, em face do princípio da causalidade.

No caso dos autos, é fato incontroverso que a Execução Fiscal foi ajuizada em razão do inadimplemento de obrigações tributárias por parte da apelada, tendo ocorrido o pagamento após a citação, de modo que a causa da demanda, portanto, foi única e exclusivamente a mora da devedora, sobre o qual incidem os honorários advocatícios de sucumbência.

O ajuizamento da execução fiscal já representa o exercício do direito de ação pelo credor e mobiliza a atividade jurisdicional, gerando custos e trabalho para o patrono da causa. O pagamento posterior, nesse contexto, atrai para o devedor a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Registro, nesse particular, que, diferentemente do defendido pela apelada, os honorários advocatícios sucumbenciais são regidos pelo artigo 85 do Código de Processo Civil e constituem direito autônomo do advogado, como forma de remunerar o trabalho técnico-jurídico desenvolvido no processo, não constituindo
bis in idem
em relação ao valor depositado relativo a honorários advocatícios.

Assim, enquanto o encargo já depositado é um acréscimo que integra o próprio crédito exequendo desde a sua formação, com base no rito especial da execução, os honorários sucumbenciais são uma consequência processual, fixada em sentença.

No que pertine ao valor, entendo, também com arrimo na jurisprudência do C. STJ (Tema 1.076), que a fixação dos honorários deve ser efetivada com base na equidade, haja vista que o baixo valor da causa e do proveito econômico pretendido.

Assim, entendo que o montante de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) revela-se justo e adequado, considerando o trabalho desempenhado e a extensão dos atos processuais na presente execução fiscal.

Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a demonstração de
dolo processual
, ou seja, a intenção deliberada de obstruir o regular trâmite processual ou causar dano à parte contrária. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO CONTRA A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU AS PENALIDADES APLICADAS NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não foi demonstrado na hipótese em exame.

2. Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que, de igual modo, não ficou configurado nos autos.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.832.394/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

Fixado isso, no caso em exame, não restou demonstrado que a parte apelante incorreu em qualquer das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, pois inexiste evidência de dolo, simulação, produção de prova falsa ou intuito de alterar a verdade dos fatos, de modo que a controvérsia envolve tema relativo à de interpretação do negócio jurídico, sendo legítimo o acesso ao Judiciário para solução, notadamente no caso em exame, em que houve o provimento do recurso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Vitória, a fim de reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios de forma equitativa, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC, no importe de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios de forma equitativa, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC, no importe de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).